Tribunal: TJPA
Processo: 0000715-04.2011.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000715-04.2011.8.14.0095

APELANTE: ORLEANDRO ALVES FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000715-04.2011.8.14.0095

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE: ORLEANDRO ALVES FEITOSA

ADVOGADOS: VANESSA DE CÁSSIA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 21806, DANIEL BORGES PINTO – OAB/PA 14436, ADRIANO BORGES DA COSTA NETO – OAB/PA 23406, WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA – OAB/PA 13369, ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO – OAB/PA 10826 e LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO – OAB/PA 12948

APELADO: MINISTÉRIO PÚLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROVAÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, aplicando-lhe sanções por dispensa indevida de licitação e atraso na apresentação de relatórios fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de dolo, a regularidade da prestação de contas e a desproporcionalidade das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade do agente (Tema 1199/STF);

4. Ainda que o parecer técnico do Tribunal de Contas dos Municípios tenha sido pela irregularidade, a aprovação das contas pela Câmara Municipal, que possui competência para o julgamento político-administrativo, afasta a evidência de dolo na conduta do agente público.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A aprovação das contas anuais do prefeito pela Câmara Municipal, mesmo havendo parecer contrário do Tribunal de Contas, afasta a evidência de dolo e descaracteriza o ato de improbidade administrativa, ante a ausência de outros elementos comprobatórios da conduta dolosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, arts. 10, VIII e XI, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1199; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800144-31.2018.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ORLEANDRO ALVES FEITOSA, objetivando a reforma da sentença (Id. 13847228) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, aplicando sanções de ressarcimento do valor de R$ 273.450,00, multa civil no valor de dez vezes a sua remuneração da época, suspensão dos direitos políticos por oito anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por cinco anos.

Nas razões recursais (Id. 13847229) o apelante arguiu a inaplicabilidade do dolo genérico para configurar o ato tipificado no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa; a ausência de demonstração do dolo no caso concreto; a realização da prestação de contas, ainda que tenham sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas dos Municípios, sendo aprovadas pela Câmara Municipal; a ausência de má-fé no ato de dispensa de licitação; e a desproporcionalidade das sanções aplicadas. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir as sanções.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 13847235).

O representante do Ministério Público no 2º grau, em manifestação (Id. 17972060), opinou pelo parcial provimento do recurso, para manter somente a condenação pelas disposições do art. 10, VIII e XI e do art. 11, VI da LIA.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 13847108) o Ministério Público alegou que o réu, ex-prefeito do Município de São João da Ponta, incorreu em ato de improbidade administrativa em razão de dispensa indevida de licitação e atraso no envio de Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, de Relatórios de Gestão Fiscal e do Plano Plurianual, com prejuízo financeiro ao erário em decorrência da execução de notas de empenho sem processo licitatório.

A Lei nº 14.230/2021, que reformou o sistema da improbidade, exige condutas dolosas tipificadas e a demonstração mínima de elementos probatórios já na propositura. Em tema de direito intertemporal, o Supremo Tribunal Federal assentou diretrizes de incidência da Lei 14.230/2021 com foco no caráter sancionador do regime e na retroatividade benéfica em pontos centrais, no Tema de Repercussão Geral nº 1199:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
(Grifei).

Assim, a tipificação de qualquer ato de improbidade, seja ele causador de dano ao erário ou violador de princípios, exige a demonstração do dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, não bastando a mera voluntariedade da conduta ou o erro administrativo.

No parecer de Id. 13847218, p. 11 e seguintes, o TCM recomendou a não aprovação das contas de 2005 pela ausência de remessa de relatórios fiscais e ausência de realização de licitação.

Verifica-se, porém, que as contas do
Município de São João da Ponta referentes ao exercício de 2005
foram aprovadas pelo Poder Legislativo municipal, conforme a ata de sessão da Câmara Municipal de São João da Ponta (Id. 13847222, p. 6-11), cabendo ressaltar que o parecer do TCM possui natureza opinativa.

Desse modo, a ausência ou atraso na apresentação de documentação contábil e a dispensa de processo licitatório, por si sós, não evidenciam o dolo quanto à prática de ato de improbidade administrativa, em especial porque as contas do exercício foram aprovadas sem ressalvas pelo Poder Legislativo.

Portanto, a parte autora não demonstrou a conduta dolosa imputável ao réu, tampouco o efetivo dano ao erário municipal, não sendo possível concluir pela existência de dolo a partir da documentação constante dos presentes autos.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONVÊNIO FIRMADO COM ENTIDADE PRIVADA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, ao ressarcimento integral de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e à proibição de contratar com o poder público por mais de quatro anos, com fundamento na prática de ato de improbidade administrativa decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado com entidade pública.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença sob o argumento de ilegitimidade passiva por não se enquadrar como agente público; prescrição e; inexistência do ato de improbidade.

III. Razões de decidir

3-Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A Lei nº 14.230/2021 conferiu nova redação ao art. 2º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que o particular que celebra convênio com a Administração Pública pode ser responsabilizado por ato de improbidade.

4- Assim, tendo o particular, na condição de representante legal da Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Murutinga, firmado convênio com Ente Público, encontra-se sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, não havendo ilegitimidade passiva a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.

5- Prescrição. Sobre prescrição, é cediço que são imprescritíveis as ações que pretendem o ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Prejudicial rejeitada.

6-Mérito. O STF no julgamento do ARE 843.989, (Tema 1199) firmou tese no sentido de "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;"

7-No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o Apelante auferiu vantagem indevida com a prática do ato.

8- Observa-se que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, posteriormente ao acórdão 55.717, proferido no dia 10 de maio de 2016 (Id nº 17189631), que julgou irregulares as contas prestadas pelo Apelante em razão da não execução do objeto do convênio, ocasião em que, além da multa, determinou-se a restituição integral dos valores do convênio, deu provimento ao recurso de revisão parcialmente provido, o réu obteve nova decisão da Corte de Contas.

9-Da própria análise do Acórdão de nº 56.251 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, restou comprovado que "os equipamentos atualmente integram o patrimônio da associação e que estão sendo utilizados em benefício da comunidade", bem como, consigna o julgado da Corte de Contas que "considerando não ter sido comprovado o dano ao erário público estadual", dessa forma fora dado parcial provimento ao pedido de rescisão, mantendo a irregularidade das contas, mas isentando o responsável da devolução dos recursos recebidos (Id 17189632 - Pág. 4).

IV- Dispositivo

10- Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800144-31.2018.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 21/07/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a ação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026